Tribunal: STF
Processo: Rcl 89316
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida cautelar, ajuizada por Geciel Donizete Pereira em face de sentença proferida pelo Juízo da 65ª Zona Eleitoral de Campos Gerais/MG (Processo 0600011-70.2024.6.13.0065), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 3, bem como violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento dos Temas 338-RG, AI 758.533, e 660-RG, ARE 748.371, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES, e do Tema 182-RG, AI 742.460, Rel. Min. CEZAR PELUSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“1. A presente Reclamação Constitucional é ajuizada com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição da República, visando à preservação da autoridade da Súmula Vinculante nº 3 e dos Temas 338, 660 e 182 da repercussão geral, diante da inexistência constitucional do processo de prestação de contas nº 0600637- 31.2020.6.13.0065. 
2. O referido procedimento foi instaurado e conduzido sem citação pessoal do candidato, sem advogado constituído, com a prática de atos processuais por terceiro absolutamente desprovido de mandato, e sob vícios estruturais produzidos pelo próprio Estado. o que inviabilizou a formação válida da relação processual e culminou na imposição de sanção política ao Reclamante. 
3. O Reclamante jamais integrou validamente o processo, inexistindo contraditório real, defesa técnica ou capacidade postulatória mínima, o que transforma o feito em mero simulacro documental, incapaz de produzir efeitos jurídicos legítimos. 
4. A anomalia estrutural foi formalmente reconhecida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral, conforme resposta técnica emitida no Protocolo nº 70557213072533, posteriormente confirmada sob o Protocolo nº 72981915144309, circunstância que afasta qualquer controvérsia fática e qualifica o vício como objetivo e estatal.
5. O Tema 338 do STF (RE 434.059/DF) estabelece, de forma vinculante, que a ausência de capacidade postulatória impede a própria constituição do processo, caracterizando inexistência jurídica dos atos praticados. 
6. O Tema 660 consagra o contraditório substancial como garantia constitucional irrenunciável, exigindo ciência real e possibilidade efetiva de influência no convencimento do julgador. 
7. O Tema 182 fixa que nenhuma restrição a direitos fundamentais pode decorrer de procedimento inconstitucional, premissa frontalmente violada no caso concreto. 
8. Diante da presença de vício transrescisório, de inexistência jurídica do processo e de violação direta a precedentes vinculantes desta Corte, revela-se imprescindível a atuação do Supremo Tribunal Federal.”

Ao final, no mérito, requer o “conhecimento e provimento integral da presente Reclamação Constitucional”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;” 

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei; 
[...] 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O pedido é manifestamente incabível. 
Em consulta ao sítio do Tribunal Superior Eleitoral, é possível aferir que o ato apontado como reclamado, o qual julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade, na qual se buscava a anulação de sentença que julgou as contas de campanha relativas às Eleições Municipais de 2020, transitou em julgado em 15/04/2024 (Processo 0600011-70.2024.6.13.0065), anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 08/01/2026.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente